Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-35.2024.8.11.0014
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001176-35.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALVES - CPF: 062.087.171-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO PEREIRA GUIMARAES SILVA - CPF: 076.261.491-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de desclassificação para porte para consumo pessoal. Apreensão de 1,34g de cocaína. Quantidade reduzida. Ausência de apetrechos vinculados à mercancia. Condição de usuário declarada. Numerário apreendido sem prova de origem ilícita. Fuga e descarte de aparelho celular. Elementos insuficientes para comprovar mercancia isoladamente. Conjunto probatório insuficiente. Princípio in dubio pro reo. Desclassificação reconhecida. Pedidos subsidiários prejudicados. Remessa ao Juízo competente. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

2.

A abordagem ocorreu em via pública, durante patrulhamento policial, ocasião em que o apelante tentou evadir-se e arremessou seu aparelho celular ao solo. Na revista pessoal, foram localizadas duas pequenas porções de cocaína, com massa líquida total de 1,34g, além da quantia de R$ 683,00 em espécie.

3.

A defesa requer, como pedido principal, a desclassificação da conduta para a infração penal de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006), com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de Acordo de Não Persecução Penal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a destinação mercantil da droga apreendida, de modo a justificar a condenação por tráfico, ou se remanesce dúvida razoável apta a autorizar a desclassificação para porte para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

5. A materialidade está comprovada e a posse da substância pelo apelante não é controvertida, pois ele admitiu trazer consigo as duas porções de cocaína, embora tenha sustentado que se destinavam ao seu consumo pessoal.

6. A quantidade de entorpecente apreendida - 1,34g de cocaína dividida em duas porções – é reduzida e não foi acompanhada apetrecho ou outros elementos objetivos no comércio ilícito.

7. A tentativa de fuga e o descarte do aparelho celular no momento da abordagem policial são circunstâncias suspeitas, mas não comprovam, por si sós, a finalidade comercial da droga, pois podem decorrer do temor de prisão pela posse da droga para uso próprio.

8. O apelante é primário e não possui antecedentes criminais. Além disso, a condição de usuário declarada não foi suficientemente infirmada pela acusação, diante da reduzida quantidade de droga e da ausência de elementos externos indicativos de comércio ilícito.

9.

A origem ilícita do numerário apreendido não foi demonstrada pelo Ministério Público, a quem incumbe o ônus probatório, não se admitindo a presunção de traficância pela simples ausência de comprovação documental de atividade laborativa lícita alegada pelo acusado.

10.

A fragilidade dos elementos probatórios quanto à destinação comercial do entorpecente impõe a incidência do princípio
in dubio pro reo
e a consequente desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

11. Desclassificada a conduta, ficam prejudicados os pedidos subsidiários relativos à fração da minorante do tráfico privilegiado e à remessa dos autos ao Ministério Público para análise do ANPP, devendo os autos ser encaminhados ao Juízo competente para o processamento das infrações de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 48, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de quantidade reduzida de droga, desacompanhada de apetrechos típicos de comercialização, flagrante de venda, identificação de compradores ou outros elementos objetivos de mercancia, enseja dúvida razoável sobre a destinação comercial da substância. 2. A tentativa de evasão e o descarte de aparelho celular no momento da abordagem policial, embora constituam circunstâncias suspeitas, não são suficientes, por si sós, para comprovar o crime de tráfico de drogas, impondo-se a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal quando ausente prova segura da finalidade mercantil.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, caput e § 2º, 33, caput e § 4º, 35 e 48, § 1º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 192.282/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.04.2024; TJMT, ApCrim n. 1000136-21.2024.8.11.0013, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 14.08.2025; TJMT, ApCrim n. 1003148-41.2024.8.11.0046, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiz Henrique da Silva Alves
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, conforme sentença de Id. 335435911.

Em suas razões recursais (Id. 335435922), a defesa não suscita preliminares. No mérito, pleiteia, como pedido principal,
i)
a desclassificação da conduta imputada ao apelante para a infração penal prevista no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (uso pessoal), com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação por tráfico, diante da quantidade ínfima de droga apreendida (1,34g de cocaína), da ausência de apetrechos típicos da mercancia ilícita, da origem lícita do dinheiro encontrado e da condição pessoal do apelante como usuário de entorpecentes, réu primário e sem antecedentes criminais. Subsidiariamente, requer
ii)
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços), ao argumento de que a tentativa de fuga e o descarte do celular — fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para fixar a redução no patamar mínimo de 1/3 — não se enquadram nos critérios legais do dispositivo. Por fim, requer
iii)
a remessa dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões (Id. 335435924), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso e pela consequente manutenção integral da sentença condenatória, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas estão plenamente comprovadas pelo conjunto probatório, que as circunstâncias da abordagem indicam inequivocamente a finalidade mercantil da droga apreendida, que a fração de 1/3 da minorante foi corretamente aplicada com fundamento idôneo e que o ANPP é incabível diante da ausência de confissão formal e circunstanciada do crime.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo provimento do recurso, apresentando a seguinte ementa (Id. 347332869):

"Recurso de Apelação. Condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, 'caput' da Lei nº 11.343/06. Insurgência defensiva. Pretendida a desclassificação para infração penal insculpida no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Possibilidade. Não se formou nos autos um conjunto probatório sólido e seguro capaz de demonstrar a traficância por parte do acusado, máxime diante da ínfima quantidade de drogas apreendidas — pouco mais de uma grama de cocaína. Recorrente que não ostenta maus antecedentes. Pedidos subsidiários. Modificação da fração de diminuição do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Justificativa idônea. Pedido de envio dos autos ao MP para oferecimento de ANPP. Possibilidade. Parecer pelo provimento do recurso."

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, pois é cabível, tempestivo, foi interposto por parte legítima e há interesse recursal. Por isso, dele conheço.

Conforme relatado, a defesa de Luiz Henrique da Silva Alves pretende, em primeiro lugar, a desclassificação da condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para a infração prevista no art. 28,
caput
, do mesmo diploma legal. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 e, por fim, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento de Acordo de Não Persecução Penal.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória,
absolveu Antônio Augusto Pereira Guimarães Silva
das imputações dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, absolveu Luiz Henrique da imputação de associação para o tráfico e
condenou o apelante apenas pelo crime de tráfico de drogas
, com incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, na fração de 1/3, resultando na pena definitiva de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 333 dias-multa, substituída a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos.

Passo ao exame da tese principal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006

A defesa pretende a desclassificação da conduta para o art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sustentando que a prova produzida não demonstra, com a segurança necessária, a finalidade mercantil da substância apreendida. Afirma, para tanto, que a quantidade de droga era ínfima, que não houve apreensão de balança, embalagens, caderno de anotações ou outros instrumentos usualmente relacionados ao comércio ilícito, que o apelante é usuário, primário e sem antecedentes, e que o dinheiro encontrado teria origem lícita.

A sentença afastou a pretensão desclassificatória por entender que a tentativa de fuga, o descarte do celular, a apreensão de duas porções de cocaína e a quantia de R$ 683,00 em notas fracionadas seriam suficientes para evidenciar o tráfico.

Assiste razão, contudo, à defesa e à Procuradoria-Geral de Justiça.

A materialidade da infração penal relacionada à posse de substância entorpecente está comprovada. O Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 143.3.2024.17185 (Id. 335435055) registra a apreensão, na posse do apelante, de duas porções de substância entorpecente, no dia 04 de outubro de 2024, por volta das 15h45min, na Avenida João Ribeiro Vilela, bairro Santa Luzia, em Poxoréu/MT. O Boletim de Ocorrência nº 2024.303187 (Id. 335435056) descreve com precisão as circunstâncias da abordagem e os materiais apreendidos. O Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.473145 (Id. 335435060) formaliza a custódia das substâncias. O Laudo Pericial nº 512.3.10.9871.2024.205042-A01 (Id. 335435068) obteve resultado positivo para cocaína em ambas as amostras, com massa líquida de 1,05g no material A e 0,29g no material B, totalizando 1,34g.

A posse da droga pelo apelante também não é controvertida em termos substanciais
, pois, embora tenha negado a prática do tráfico,
Luiz Henrique admitiu em seu interrogatório judicial que trazia consigo as duas porções, afirmando que se destinavam ao seu consumo pessoal
e que o dinheiro apreendido era proveniente de diárias como servente de pedreiro.

A questão, portanto, não está na existência da substância ou na identidade de quem a portava, mas na sua destinação: se voltada à mercancia, como concluiu a sentença, ou ao uso próprio, como sustenta a defesa.

Na fase investigativa
, os policiais militares Jonatas de Souza Benevides e Roniel Ferreira Bispo, condutores do flagrante, relataram que realizavam rondas pelo bairro Santa Luzia quando avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir. Durante a revista pessoal, foram encontradas com Luiz Henrique duas porções de substância entorpecente e a quantia de R$ 683,00 em espécie, distribuída em notas de valores diversos.

Em juízo, os depoimentos dos policiais ratificaram a dinâmica da abordagem.

O PM Jonatas declarou:
"os suspeitos ao perceber a presença da polícia militar, eles tentaram evadir da guarnição e ao aproximar o Luiz Henrique logo de imediato jogou o celular dele no chão, quebrando, vindo a danificar o celular dele mesmo [...] aí em revista pessoal com Luiz Henrique foi encontrado 2 porções entorpecente, 680 reais em dinheiro"
(Mídia Id. 335435896).

O PM Roniel, por sua vez, declarou:
"A gente estava em patrulhamento e deparamos com os dois e ele saiu correndo a hora que viu a gente. A gente conseguiu abordar ele, só que um deles pegou o celular e arremessou no chão, né, quebrou o celular"
, e, ao ser questionado sobre os indicativos de tráfico, respondeu:
"Porque tinha várias porções e tinha bastante dinheiro também, é em notas miúdas, entendeu que é o que caracteriza, na verdade, o tráfico"
(Mídia Id. 335435896).

Embora os depoimentos dos policiais sejam válidos e possam embasar a formação do convencimento judicial quando coerentes com o restante do acervo probatório, no caso concreto eles demonstram, com segurança, a abordagem, a tentativa de fuga, o descarte do celular, a apreensão da droga e do dinheiro, mas não comprovam, para além de dúvida razoável, que as duas pequenas porções de cocaína se destinavam à comercialização.

O
interrogatório judicial do apelante
(Id. 335435896)
confirma que ele próprio admitiu a posse das duas porções de cocaína
, limitando-se a sustentar que a droga se destinava ao seu consumo pessoal e que o dinheiro apreendido era proveniente de diárias como servente de pedreiro.
O corréu Antônio Augusto
, absolvido na sentença, corroborou a versão de que foi Luiz Henrique quem arremessou o celular ao chão e tentou fugir, e que ele próprio permaneceu parado durante a abordagem, desconhecendo que o apelante portava entorpecentes.

Diante desse quadro, está demonstrada a posse da substância pelo apelante. A controvérsia central do recurso não reside na existência do fato ou na identidade de quem trazia a droga consigo, mas na adequação típica da conduta: se tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ou porte para consumo pessoal, previsto no art. 28,
caput
, do mesmo diploma.

A pretensão desclassificatória merece acolhimento.

A imputação do crime de tráfico de drogas ao apelante apoia-se, essencialmente, na tentativa de fuga, no descarte do aparelho celular, na apreensão de duas porções de cocaína e na quantia em dinheiro encontrada em sua posse. Tais circunstâncias, embora relevantes para a análise do caso, não se revelam suficientes, isolada ou conjuntamente, para demonstrar com o grau de certeza exigido em matéria penal que a droga se destinava à mercancia.

O art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006 impõe a análise conjunta da natureza e da quantidade da substância apreendida, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, das circunstâncias sociais e pessoais, da conduta e dos antecedentes do agente. Aplicados esses critérios ao caso concreto, a conclusão aponta para a desclassificação.

Quanto à natureza e à quantidade da droga
, a substância apreendida — 1,34g de cocaína, em duas porções distintas — é de quantidade reduzida. O laudo pericial (Id. 335435068) confirma que o Material A (pasta base) pesou 1,05g e o Material B (pó) pesou 0,29g. Essa quantidade, por si só, não é determinante para a classificação da conduta, mas adquire relevância quando analisada em conjunto com a ausência de instrumentos típicos da mercancia: não foram localizados balança de precisão, embalagens para fracionamento, caderno de anotações ou qualquer outro apetrecho que indique atividade comercial. O próprio apelante admitiu a posse e declarou ser usuário de pasta base e cocaína, versão que, diante do quadro probatório, não foi suficientemente refutada pela acusação.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem afastado a condenação por tráfico quando a prova não demonstra atos de mercancia nem finalidade comercial da substância, especialmente em hipóteses de quantidade ínfima de droga e ausência de petrechos vinculados ao comércio ilícito:

4. Embora o crime de tráfico de entorpecentes seja de ação múltipla, sendo suficiente o implemento de qualquer dos verbos previstos no art . 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível que o agente seja flagrado em atos de traficância ou que seja comprovada a finalidade mercantil por outros meios, como petrechos usualmente utilizados na traficância, quantidade incompatível com a figura do usuário, etc. 5. Na espécie, ressai dos fundamentos constantes da sentença, sem a necessidade de revolvimento do acervo probatório, que nenhuma prova foi produzida no sentido de que o recorrente estava efetivamente traficando, com destaque para a ínfima quantidade dos entorpecentes apreendidos (0,82g de cocaína e 0,84g de maconha), sendo imperativa a desclassificação da sua conduta para uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
(STJ - AgRg no RHC: 192282 SP 2024/0003201-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2024).

Quanto ao local e às condições da ação
, o apelante foi abordado em via pública, durante ronda de rotina, sem que houvesse investigação prévia sobre sua suposta atividade de tráfico, denúncia anônima ou qualquer elemento de inteligência policial que o apontasse como traficante. Não foi flagrado no ato de comercialização, nem foram identificados compradores ou qualquer transação em curso.

Quanto ao dinheiro apreendido,
a quantia de R$ 683,00 em espécie foi atribuída pelo apelante a diárias de trabalho como servente de pedreiro. Embora não tenha sido apresentado comprovante documental, o ônus de provar a origem ilícita do numerário incumbe ao Ministério Público, que não produziu prova nesse sentido. A regra do art. 156 do Código de Processo Penal, interpretada à luz da presunção de inocência, impede que a ausência de comprovação documental da origem lícita do numerário seja convertida, automaticamente, em prova de traficância. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre, de forma segura, que os valores são produto da traficância.

Quanto às circunstâncias pessoais e à conduta do agente
, o apelante é primário e não ostenta antecedentes criminais (Id. 335435093). Não havia investigação prévia sobre sua suposta atividade de tráfico. A tentativa de fuga e o descarte do celular, embora sejam comportamentos que chamam a atenção, não constituem, por si sós, prova da destinação mercantil da droga — podem decorrer do simples temor de ser preso pela posse da substância para uso próprio, conduta que, embora ilícita, não configura tráfico.

Registra-se, ainda, que o Boletim de Ocorrência n. 2024.354522 (Id. 335435905), referente a episódio posterior, não pode ser utilizado como fundamento para manter a condenação por tráfico neste processo. Trata-se de fato diverso, sem notícia de condenação definitiva e não submetido, nestes autos, ao mesmo grau de contraditório necessário para servir como prova autônoma de traficância, demonstração de padrão de conduta,
modus operandi
ou dedicação criminosa. Embora os elementos inicialmente colhidos tenham sido suficientes para justificar a deflagração da ação penal, a prova judicializada não confirmou, com a segurança necessária, a destinação mercantil da pequena quantidade de droga apreendida.

Não se formou, portanto, nos autos, um conjunto probatório sólido e seguro capaz de demonstrar a traficância. Os elementos colhidos — quantidade ínfima de droga, ausência de apetrechos típicos, dinheiro sem comprovação de origem ilícita, réu primário sem antecedentes e sem investigação prévia — não superam o grau de certeza exigido para a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Diante da dúvida razoável que remanesce, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a desclassificação da conduta para a infração descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

No mesmo sentido, esta Corte tem reconhecido que a pequena quantidade de entorpecente, quando desacompanhada de elementos concretos de mercancia, autoriza a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006:

“A pequena quantidade de drogas, aliada à ausência de elementos concretos indicativos de mercancia e à confissão de uso pessoal, impõe a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo próprio”.
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N. 1000136-21.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

A quantidade de droga apreendida [3,60g de pasta-base de cocaína] é inexpressiva, e ausentes indícios objetivos de mercancia, autoriza a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). 5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que pequenas quantidades, aliadas à ausência de indícios de comércio, afastam o tráfico e recomendam a reclassificação da conduta para uso pessoal.
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N. 1003148-41.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006,
os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial Criminal competente
, para que sejam adotadas as providências cabíveis, nos termos do art. 48, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

Ficam prejudicados, por consequência, os pedidos subsidiários relativos à fração da minorante do tráfico privilegiado e à remessa dos autos ao Ministério Público para análise do ANPP, pois ambos pressupõem a manutenção da condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, o que não ocorre na espécie.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 347332869),
CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
para desclassificar a conduta imputada a Luiz Henrique da Silva Alves do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
para a infração de porte de drogas para consumo pessoal
(art. 28,
caput
, da mesma lei),
DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL COMPETENTE, PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS
, nos termos do art. 48, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026